Tribunal: TJSP
Processo: 1003766-03.2021.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS REGISTRÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de nulidade de atos registrários ajuizada por Espólio de Pedro Xocaira e outro em face de JHSF Malls S/A e outros. Os autores postularam a anulação de averbação e matrículas imobiliárias, alegando vícios insanáveis,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS REGISTRÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de nulidade de atos registrários ajuizada por Espólio de Pedro Xocaira e outro em face de JHSF Malls S/A e outros. Os autores postularam a anulação de averbação e matrículas imobiliárias, alegando vícios insanáveis, sobreposição de áreas e fraude registral. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, entendendo pela suficiência dos elementos documentais e pela regularidade dos atos registrais impugnados. Da decisão, interpôs apelação a parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de improcedência e a rejeição do pedido de produção de prova pericial estão em conformidade com o ordenamento jurídico, ou seja: (i) aferir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da dilação probatória pericial; e (ii) analisar se os fundamentos de mérito que afastaram a nulidade dos atos registrais e a existência de sobreposição de áreas estão devidamente respaldados.
III. Razões de decidir
3. Ausência de cerceamento de defesa. A decisão de julgar antecipadamente a lide fundou-se na suficiência dos elementos constantes dos autos, em consonância com os poderes-deveres do juiz, que autorizam o indeferimento de diligências inúteis.
4. Regularidade dos atos registrais impugnados. Demonstrada a transferência legítima de matrículas entre as Comarcas de Itu e São Roque, com o encerramento da matrícula originária e abertura de novas, sem simultaneidade ou duplicidade indevida, conforme certidões e documentos dos próprios cartórios registrais e órgãos públicos.
5. Insuficiência de fundamentação para a nulidade absoluta. A alegação de vícios insanáveis na matrícula originária, por imprecisão descritiva e desconformidade geodésica, não se sustentou ante a robustez da documentação e a existência de estudos técnicos e decisões judiciais anteriores que atestaram a legitimidade dominial das rés.
6. Desnecessidade de prova pericial. A prova pretendida visava rediscutir questões já pacificadas em sedes administrativa e judicial anteriores, configurando pretensão incompatível com a finalidade do processo de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide com base na suficiência documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando ausente a real utilidade da prova pericial pleiteada. 2. A transferência de matrículas imobiliárias entre comarcas, com o respectivo encerramento da anterior e abertura de novas, realizada com base em certidões públicas e requisitos legais, afasta a nulidade por alegada duplicidade ou vício registral."